Tribunal: TJMT
Processo: 0003808-83.2018.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003808-83.2018.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA PEREIRA - CPF: 035.592.638-59 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve, à unanimidade, a condenação ao refaturamento de contas de energia elétrica e à indenização por danos morais, sem acolher, contudo, a tese de prescrição trienal quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil para a restituição de valores cobrados indevidamente e se os embargos de declaração são cabíveis para tal fim.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados no recurso de apelação.

4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

5. A interrupção da prescrição foi corretamente aplicada com base no art. 219, §1º, do CPC, considerando a propositura de ação anterior perante o Juizado Especial sobre os mesmos fatos, não havendo prescrição trienal a ser reconhecida.

6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 219, §1º; CC, art. 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. nº 0003808-83.2018.8.11.0039), ajuizada contra a embargante por PAULO DA SILVA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido, para ordenar à Concessionária/apelante/embargante que
“refature a conta referente ao consumo de energia elétrica dos meses 08/2014 e 11/2014, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à fatura impugnada”
, devolva em dobro os valores cobrados indevidamente do autor/embargado, e, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5 mil (cf. Id. nº 226544685).

A Concessionária/embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se pronunciou “adequadamente” sobre a aplicação do prazo trienal para a restituição dos valores referente ao consumo de energia elétrica, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Insiste em que o autor apenas alegou, sem efetivamente, comprovar, a existência de irregularidade/abusividade na aferição do consumo, enquanto as faturas emitidas pela embargante, através de procedimento regular de medição, que possui presunção de veracidade, fato totalmente ignorado tanto pela r. sentença como pelo aresto embargado, e se utiliza da via recursal com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado para julgar totalmente improcede os pedidos formulados pela parte autora/embargada (cf. Id. nº 228951696).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 233650693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, “
os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade da medição e faturamento do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado (UC nº 20416947), em especial no que toca ao ciclo de consumo dos meses de agosto e novembro de 2014, e do consequente dever de indenizar em razão da inscrição do nome do autor no rol dos inadimplentes. (...)

cuidando-se energia consumida em área rural, é admitida a cobrança plurimensal, daí denominado o procedimento “acúmulo de consumo”, isto é, a Concessionária/ré pode “efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos”, mas nessa hipótese lhe cumpre informar “aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida” (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 86, § 1º, norma vigente à época dos fatos), e, no caso de questionamento judicial, deve explicitar o método utilizado para o cálculo do valor faturado para que não haja dúvida sobre a legalidade da quantia exigida do consumidor, no entanto, no presente caso, a ré/apelante Energisa limitou-se a defender genericamente a legalidade do procedimento adotado para o faturamento e cobrança do consumo em área rural e... nada mais, não abordando ou enfrentando nenhuma minucia ou particularidade do caso concreto, não instruindo os autos com o cálculo do valor apurado em cada fatura impugnada segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e nada disse em específico sobre um dos aspectos essenciais à questão controvertida nestes autos, que é o fato de haver fortes indicativos de defeito no aparelho medidor vinculada à UC objeto da lide, afinal, consoante a petição inicial, “o requerente utilizou somente 17 kwh (...) a requerida vem cobrando do requerente desde o ano de 2012, um consumo de 205 kwh que nunca utilizou”, e não bastasse a cobrança de valores exorbitantes e abusivos “seu nome foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito”, e, conforme destacado na sentença “em análise às faturas referentes ao consumo dos meses 08/2014 (72 kwh) e 11/2014 (205 kwh), constata-se discrepância com as faturas de consumo médio dos 12 meses anteriores: 36,42 kwh” (cf. Id. nº 218350734).

Enfim, não há dúvida de que a Concessionária/ré pode cobrar a energia utilizada no formato plurimensal do imóvel localizado em área rural, porém, deve adotar o procedimento adequado para essa finalidade, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo do consumo, já que, evidentemente, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária, assim, se, como no caso dos autos, existirem indícios palpáveis de significativa disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na UC do consumidor, e, em contrapartida, não vir aos autos prova da regularidade do procedimento que gerou tais faturas, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e de que o débito questionado é abusivo e ilegítimo, daí porque não vejo crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial.

Como se vê, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais, ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela Concessionária/embargante, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, como se vê do manifesto caráter protelatório da pretensão recursal de que a decisão embargada não se pronunciou “adequadamente”, sobre a aplicação do prazo trienal para a restituição dos valores referente ao consumo de energia elétrica, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, questão envolvida e revolvida inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Porém, para que não haja mais dúvida e nem qualquer questionamento quanto à inocorrência de prescrição da pretensão autoral, ressalto que, no dia 31/07/2015, o autor ajuizou perante o Juizado Especial, ação idêntica à presente demanda (Proc. nº 0010167.85.2015.811.0061), questionando o valor das faturas emitidas pela Energisa nos meses de agosto a novembro de 2014, em que houve a citação válida da ré, ora embargante (cf. Id. nº 218350721 - pág. 66), mas que, “
em razão da complexidade da matéria
”, foi reconhecida a incompetência daquele Órgão Julgador para apreciar a causa, conforme sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, proferida no dia 09/01/2017 (cf. Id. nº 218350721 - pág. 70).

O art. 219, §1º, do CPC, dispõe que, “
a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
”, sendo assim, a contagem do prazo prescricional anteriormente interrompido iniciou-se no dia
09/01/2017
, e considerando que a ação perante a Justiça Comum foi proposta no dia
13/12/2018
(cf. doc. Id. nº 218350721 - pág. 38), realmente não está caracterizada a prescrição trienal como alega a embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo eg. STJ, “
os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024